Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007261-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (AGRAVANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGADA SIMULAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – NÃO CAUSAL – EXEGESE DO ART. 784, III, DO CPC E DA LEI 8.929/1994, §4o- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido Dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA
,
EDIO NOGUEIRA
e
CARMEM SILVA JUNQUEIRA NOGUEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1013797-85.2021.811.0041, opostos em face de
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes alegam que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Ponderam que o título que embasa a execução representa um contrato acessório ao contrato de compra e venda de fertilizantes entabulado entre as partes, no qual ocorreu uma simulação do adiantamento de insumos com vistas a justificar e dar subsídio à emissão da CPR, mas que de forma alguma cabe à embargada, ora agravada, todo o produto e o rendimento advindo do título exequendo.

Afirmam que, em razão da simulação, o cumprimento da obrigação constante da CPR objeto da demanda principal deve ser limitado a 44.936 sacas de soja, pois o total exigido não reflete a realidade da transação e trará prejuízos imensuráveis aos agravantes, notadamente porque atrelado ao aporte dos fertilizantes com vencimento em maio de 2021.

Alegam que o atraso no cumprimento da obrigação se deu em face das intempéries climáticas enfrentadas na região, aliada à janela agrícola tardia, situação que levou ao atraso do plantio como forma de reduzir as perdas que até esse momento são incontáveis, razão pela qual a multa contratual deve ser afastada, pois desarrazoada e desproporcional.

Salientam que a execução está devidamente garantida, sendo este mais um motivo a autorizar a suspensão da demanda executiva.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 86250481).

Contrarrazões da parte agravada à id. 89351461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, os agravantes não convencem da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo, materializado na Cédula de Produto Rural de n. 2021-01-004-1-4682-4300 (id.

85303490) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Aliás, além de ser título extrajudicial por expressa disposição legal (art. 784, III, CPC e Lei n. 8.929/1994, §4o), a CPR é título de crédito que autoriza o seu portador a execução do título, independentemente da origem do crédito ou da existência de outras obrigações.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CPR EM RAZÃO DA ENTREGA DE PARTE DOS INSUMOS A TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO EMITENTE – IRRELEVÂNCIA -
TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL EXEQUÍVEL PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DE PRODUTO NELA PREVISTO – ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.929/94 –
PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRATIVA DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO PUBLICAMENTE EXTERNADA ENTRE OS FAMILIARES - AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA QUE UM TIRASSE MERCADORIAS EM NOME DO OUTRO – CPR EXIGÍVEL EM SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A Cedula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3o da Lei no 8.929/94.
Assim, nos termos do art. 4o da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.
[...]
.” (N.U 0009080-06.2014.8.11.0037,
Relator
(a) Des (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021) (g.n.)

Desse modo, é irrelevante para o deslinde da causa eventual discussão a respeito da origem do débito e a alegada simulação na emissão da CPR por parte dos agravantes é matéria bastante controvertida, a qual, diante da presunção de certeza e exigibilidade que ampara o título executado, depende de maior exame durante o trâmite dos Embargos.

Não bastasse, a questão acerca da fixação da multa contratual, além de não demandar qualquer urgência, merece exame mais acurado, o que só será possível durante o transcurso da ação, na origem, notadamente porque, ao que parece, a intempérie climática na região em nada influiu na constituição em mora dos agravantes, já que a parte agravada considerou o atraso na janela de plantio e colheita na região e somente moveu a ação diante da recusa dos agravantes em entregar o produto que já havia sido colhido e armazenado em seus depósitos.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido dos embargantes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021